Tribunal: TJSP
Processo: 2244894-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Análise dos autos que indica confusão patrimonial e ligação entre a devedora com empresa conexa e seus sócios, a fundamentar o deferimento do pleito de desconsideração formulado – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244894-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes IRMÃOS
LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA, HUMBERTO FELIPE
LUDWIG, ALBERTO ANTONIO LUDWIG e TOMAS FLORIANO LUDWIG, é
agravado POSTO MODELO LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244894-82.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 2/7
VOTO No: 50937
AGVO.No: 2244894-82.2019.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGTES. : IRMÃOS LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA E
OUTROS
AGDA. : POSTO MODELO LTDA
INTERDO: LUDWIG COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS
LTDA EPP, AZ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS E
TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, JOSÉ BERNARDO LUDWIG,
ZILDA ENTRINGER LUDWIG E VINICIUS ENTRINGER LUDWIG
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Análise
dos autos que indica confusão patrimonial e ligação entre a
devedora com empresa conexa e seus sócios, a fundamentar o
deferimento do pleito de desconsideração formulado Recurso
desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, contra r. decisão acostada a fls. 37/41, que
decretou a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa IRMÃOS LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA, para
que a execução alcance o patrimônio da empresa e dos sócios,
incluindo-os no polo passivo “ad causam”, com suas citações,
sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários
advocatícios por se tratar de mero incidente processual.
Em apertadíssima síntese, sustentam os agravantes que houve cerceamento de defesa ante a
demonstração, por documentos, de inexistência de confusão
patrimonial e do desvio no uso da pessoa jurídica, o que não
foi observado pela D. Magistrada “a quo”, não lhes sendo
oportunizada a produção de provas tempestivamente requeridas
e justificadas, o que, segundo afirmam, leva à nulidade da
sentença. Dizem que a execução data de 08/06/2016, e que os
agravantes Humberto, Alberto e Tomas haviam se retirado da
empresa em novembro de 2014, conforme ata de reunião
averbada na Jucesp em novembro de 2015. Apontam que o
instrumento particular de confissão de dívida com garantia,
que funda a execução, foi firmado em abril de 2016, quando
de há muito haviam se retirado da empresa, que passou a ser
administrada exclusivamente pelo sócio remanescente José
Bernardo. Asseveram que o débito se originou em
abastecimentos da frota de veículos da empresa incluída no
polo passivo da execução, da qual os agravantes haviam se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244894-82.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 3/7
retirado em outubro de 2012. Afirmam também sobre as
garantias oferecidas ao contrato, relativa a dois cavalos
mecânicos da marca Volvo/FH 540 6x47, com valor de mercado
superior ao valor da dívida confessada. Entendem que os bens
dados em garantia deveriam ser excutidos antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Dizem que tomaram conhecimento de que o
apartamento (matrícula no 51.364 do SRI de Assis), que serve
de moradia do sócio das empresas transportadoras, foi objeto
de dação em pagamento pelo valor de R$ 221.032,46, em
escritura lavrada em agosto de 2017, portanto, após o
ajuizamento da execução. Insistindo na tese que a execução
não pode atingir os sócios que se retiraram da empresa
devedora antes do ajuizamento da execução, que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e
excepcional, que ausente o intuito de prejudicar credores,
que a simples alegação da falta de bens e de encerramento
irregular da empresa não é motivo justificável para a
aplicação do artigo 50 do CC e citando precedentes, pedem o
provimento do recurso.
Postularam
também
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo, para que a decisão combatida não
surtisse efeitos até o julgamento final do presente recurso,
o que lhes foi denegado (fls. 311).
Houve apresentação de contraminuta a fls.
317/328, pelo desprovimento do recurso e condenação dos
agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência.
Manifestação de fls. 357/366, para que no
julgamento do caso sejam consideradas as alterações introduzidas pela Lei no
13.874/2019,
conhecida
como
“Liberdade Econômica”.
É o relatório.
A preliminar de nulidade da decisão por
cerceamento de defesa decorrente da inobservância dos
documentos apresentados pelos aqui agravantes no incidente
de desconsideração de personalidade jurídica é medida que se
confunde com o próprio mérito recursal e com ele
conjuntamente será analisado.
Com a devida vênia aos longos e repetitivos
argumentos expendidos nesta sede recursal, a irresignação
não comporta acolhimento.
Em
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, a MM. Juíza a quo acolheu a
pretensão, para determinar a inclusão da empresa IRMÃOS
LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA e de seus sócios no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244894-82.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 4/7
polo passivo do processo originário, como se viu de fls.
37/41 destes autos recursais.
Em análise às razões trazidas no agravo de
instrumento tirado contra a referida decisão, concluiu-se
pelo não recebimento do recurso em seu efeito suspensivo
porquanto ausentes seus requisitos autorizadores, e isto
porque a r. decisão de primeiro grau restava fartamente
justificada, não sendo possível de início, em cognição
perfunctória, vislumbrar-se possível dano processual injusto. Até porque, naquela oportunidade foi
considerado também que outras decisões judiciais, anteriores
a esta, já reconheceram a existência de confusão patrimonial
entre o patrimônio da empresa executada com a nova empresa
constituída e de seus sócios (fls. 311).
E,
nesta
ocasião,
após
ponderação
mais
aprofundada dos elementos constantes dos autos, igualmente
se decide pela ausência de elementos a autorizarem a
alteração da decisão bem proferida, que fica, aqui, então,
prestigiada.
Foi entendimento do juízo de piso, em sua
fundamentada decisão, e com base no conjunto probatório até
então amealhado, estarem presentes na lide os requisitos
para aplicação de desconsideração da personalidade jurídica,
uma vez que se inferiu estar a separação patrimonial das
pessoas jurídicas integrantes do polo passivo sendo usada de
maneira abusiva, diante da confusão patrimonial entre a
executada inicial e a outra empresa ali citada, tendo em
vista se caracterizar o mesmo grupo econômico, sem que se
veja razão, indene de dúvidas, a tanto.
Com efeito, salientou o MM. Juiz da causa, ao
prolatar a decisão guerreada, in verbis:
“O que se extrai dos autos é que a empresa
Irmãos
Ludwig
Armazenagem
de
Mercadorias
Ltda.,
foi
constituída pelos mesmos sócios da empresa Irmãos Ludwig
Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., à
exceção dos sócios José Bernardo, além do fato de funcionar
no mesmo local que era uma das filiais desta. E mais, com
autorização para funcionamento no mesmo ramo de atividade
(fls. 13/23).
No caso, denota-se a ocorrência de ilícito
perpetrado pelos sócios da empresa devedora, a justificar a
desconsideração da personalidade jurídica e da sociedade
empresária com a finalidade de atingir o patrimônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244894-82.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 5/7
particular deles, porquanto está em estado de insolvência.”
E prossegue a douta Magistrada de piso,
acertadamente, ao rechaçar a alegação de que os sócios não
poderiam ser responsabilizados pois já haviam se retirado da
empresa quando do ajuizamento da execução:
“Aponto que o artigo 1.032, do Código Civil,
estabelece:
'A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o
exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a
resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelos
posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a
averbação.'
Com efeito, o sócio retirante deve responder
pelo período posterior a sua retirada da sociedade até dois
anos após a sua averbação na Junta Comercial, e nesse
sentido, a responsabilidade do ex-sócio é evidente na medida
em que o período de dois anos não se completou até o
ajuizamento da ação.”
Ora, assim narra o artigo 50 do Código Civil
brasileiro:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
(Redação dada pela Medida Provisória no 881, de 2019).
O benefício direto ou indireto se dá, de igual
maneira, em excepcionais relações entre pessoas jurídicas
distintas, de modo que seus administradores se utilizem de
manobras entre ambas para desvio patrimonial.
Bem assim, o juiz, ao analisar os autos, pode
entender por desconsiderar a personalidade jurídica da
devedora, a fim de atingir bens particulares de
administradores ou sócios após a cognição necessária, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244894-82.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 6/7
no caso em tela.
Sobre o tema, confira-se o posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça, expresso no seguinte
precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU
EXECUÇÃO. Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica. Decisão agravada que acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar
bens da empresa, determinando a inclusão desta no polo
passivo e ratificando a ordem de bloqueio antes determinada.
Recurso da empresa atingida pela desconsideração. Preliminares de inépcia e ausência de fundamentação
afastadas. Recorrente que se limita a discorrer teoricamente
sobre a ausência de observância dos pressupostos para
desconsideração da personalidade jurídica, não rebatendo
diretamente os argumentos fáticos que estão claramente
expostos
na
decisão
agravada.
Existência
de
fatos
contundentes no sentido de que há confusão patrimonial entre
as pessoas jurídicas e que estas constituem um mesmo grupo
econômico. Hipótese que envolve execução promovida em face
do grupo econômico 'Giassetti', que notoriamente sofre
diversas execuções. Abuso da personalidade jurídica reconhecido em variados precedentes deste Tribunal.
Impertinência da matéria suscitada quanto aos ex-sócios, uma
vez que foi determinada apenas a inclusão da pessoa
jurídica. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2017502-54.2019.8.26.0000;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019).
In casu, o que salta aos olhos documentalmente
nos autos, é a composição do quadro societário, pois a nova
empresa foi constituída pelos mesmos sócios da empresa
Irmãos Ludwig Comércio, Importação e Exportação de Cereais
Ltda., à exceção do sócio José Bernardo, além do fato de
funcionar no mesmo local que era uma das filiais da
anterior, e com autorização para funcionamento no mesmo ramo
de atividade (fls. 13/23).
Assim,
verdadeiramente,
há
o
devido
embasamento a justificar e reforçar a decisão do juízo
originário de confusão patrimonial das empresas e seus
sócios.
Isto porque, de fato, se vê atuação conjunta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244894-82.2019.8.26.0000 - Assis - VOTO No 7/7
de empresas de mesmo grupo econômico, como consta às fls.
13/23 e 26/31, ficando clara a relação existente entre as
pessoas jurídicas mencionadas.
Nesse passo, não há outra medida senão a
manutenção da decisão tal como fora lançada.
Importante anotar que anteriores decisões
judiciais, deste mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, também tem reconhecido a existência de confusão
patrimonial e abuso na personalidade jurídica da empresa
executada,
determinando
sua
desconsideração,
como
colacionado pela parte agravada em sua contraminuta recursal
(fls. 323/327).
Não se olvide, ainda, que, sendo a empresa e
seus ex-sócios trazidos ao polo passivo da ação, e com o
resguardo do contraditório e do devido processo, será
possível
a
continuidade
da
produção
probatória.
E,
eventualmente, a realização de outras provas que, de maneira
mais robusta, venham a demonstrar cabal inexistência de
vínculos entre eles.
Ante o exposto, e pelas razões indicadas, nega-
se provimento ao recurso, sem fixação em honorários advocatícios porquanto se trata de mero incidente processual.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator